Tribunal: TRF3
Processo: 0012611-26.2009.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
271/283)

0012611-26.2009.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Agravo retido da parte autora não conhecido, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

2 - Cumpre destacar ter a r. sentença incorrido em erro material ao mencionar, no dispositivo, o período de 03/07/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria especial, quando o correto, de acordo com a fundamentação, seria 03/09/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

3 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenci

Inteiro teor:
271/283)

0012611-26.2009.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Agravo retido da parte autora não conhecido, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

2 - Cumpre destacar ter a r. sentença incorrido em erro material ao mencionar, no dispositivo, o período de 03/07/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria especial, quando o correto, de acordo com a fundamentação, seria 03/09/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

3 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

8 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

9 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

10 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

11 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

12 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

13 - A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 03/09/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 31/12/2003 e condenou o INSS a implantar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009). Em razões recursais, o autor pleiteou o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/01/2004 a 11/02/2009 e a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009).

14 - Conforme formulários e laudo técnico pericial: no período de 03/09/1979 a 30/04/1989, laborado na empresa Metalúrgica Arouca Ltda, o autor esteve exposto a ruído, além de graxa e óleo de corte; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 – formulário (ID 99416837 – pág. 126); no período de 01/05/1989 a 11/07/1990, laborado na empresa Metalúrgica Arouca Ltda, o autor esteve exposto a ruído, além de graxa e óleo de corte; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 – formulário (ID 99416837 – pág. 27); e nos períodos de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 19/10/2005 (data da emissão do formulário e do laudo técnico pericial), laborados na empresa Vidraçaria Anchieta Ltda, o autor esteve exposto a agentes químicos, além de ruído de 100 dB(A), proveniente de máquinas operatrizes, ao realizar o controle de qualidade das peças produzidas no setor de ferramentaria e no setor de produção (fabricação de vidros) – formulário (ID 99416837 – pág. 61) e laudo técnico pericial (ID 99416837 – págs. 63/67).

15 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 03/09/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 19/10/2005.

16 - Inviável, entretanto, o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais no período de 20/10/2005 a 11/02/2009, eis que não há nos autos prova de sua especialidade.

17 - Assim, conforme tabela anexa, somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (11/02/2009 – ID 99416837 – pág. 13), o autor alcançou 25 anos, 1 mês e 19 dias de tempo total especial; suficiente para a concessão de aposentadoria especial, a partir desta data.

18 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Agravo retido não conhecido. Remessa necessária e apelação do autor parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012611-26.2009.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JESUS FERREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: AMAURI SOARES - SP153998-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JANAINA LUZ CAMARGO - SP294751

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012611-26.2009.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JESUS FERREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: AMAURI SOARES - SP153998-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JANAINA LUZ CAMARGO - SP294751

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por JESUS FERREIRA DE SOUZA, em ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor exercido sob condições especiais.

Agravo retido interposto pelo autor (ID 99416837 – págs. 134/135).

A r. sentença (ID 99416837 – págs. 146/160) julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o “INSS a reconhecer como laborado sob condições especiais os períodos de 03/07/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 31/12/2003, e conceder o benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (11/02/2009)”, acrescidas as parcelas em atraso acrescidas de correção monetária e juros de mora. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela. Condenou, ainda, a autarquia no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula 111 do STJ). Isenção das custas e emolumentos. Decisão submetida à remessa necessária.

Em razões recursais (ID 99416837 – págs. 168/170), o autor requer o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/01/2004 a 11/02/2009 e a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009).

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0012611-26.2009.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JESUS FERREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: AMAURI SOARES - SP153998-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JANAINA LUZ CAMARGO - SP294751

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, não conheço do agravo retido da parte autora, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

Cumpre, ainda, destacar ter a r. sentença incorrido em erro material ao mencionar, no dispositivo, o período de 03/07/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria especial, quando o correto, de acordo com a fundamentação, seria 03/09/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

No mais, verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Do caso concreto.

A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 03/09/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 31/12/2003 e condenou o INSS a implantar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009). Em razões recursais, o autor pleiteou o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/01/2004 a 11/02/2009 e a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009).

Conforme formulários e laudo técnico pericial:

- no período de 03/09/1979 a 30/04/1989, laborado na empresa Metalúrgica Arouca Ltda, o autor esteve exposto a ruído, além de graxa e óleo de corte; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 – formulário (ID 99416837 – pág. 126);

- no período de 01/05/1989 a 11/07/1990, laborado na empresa Metalúrgica Arouca Ltda, o autor esteve exposto a ruído, além de graxa e óleo de corte; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 – formulário (ID 99416837 – pág. 27); e

- nos períodos de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 19/10/2005 (data da emissão do formulário e do laudo técnico pericial), laborados na empresa Vidraçaria Anchieta Ltda, o autor esteve exposto a agentes químicos, além de ruído de 100 dB(A), proveniente de máquinas operatrizes, ao realizar o controle de qualidade das peças produzidas no setor de ferramentaria e no setor de produção (fabricação de vidros) – formulário (ID 99416837 – pág. 61) e laudo técnico pericial (ID 99416837 – págs. 63/67).

Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 03/09/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 19/10/2005.

Inviável, entretanto, o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais no período de 20/10/2005 a 11/02/2009, eis que não há nos autos prova de sua especialidade.

Assim, conforme tabela anexa, somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (11/02/2009 – ID 99416837 – pág. 13), o autor alcançou 25 anos, 1 mês e 19 dias de tempo total especial; suficiente para a concessão de aposentadoria especial, a partir desta data.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, de ofício, corrijo o erro material presente na r. sentença, para que passe a constar o período de 03/09/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição, não conheço do agravo retido e dou parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade do labor no período de 01/01/2004 a 19/10/2005, e para condenar o INSS a implantar, em seu favor, o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009); bem como dou parcial provimento à remessa necessária, para estabelecer que a correção monetária será calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual; mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDAS.

1 - Agravo retido da parte autora não conhecido, uma vez que não reiterada sua apreciação, nos termos do art. 523, §1o do CPC/73.

2 - Cumpre destacar ter a r. sentença incorrido em erro material ao mencionar, no dispositivo, o período de 03/07/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria especial, quando o correto, de acordo com a fundamentação, seria 03/09/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

3 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

7 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

8 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

9 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

10 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

11 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

12 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

13 - A r. sentença reconheceu a especialidade do labor nos períodos de 03/09/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 31/12/2003 e condenou o INSS a implantar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009). Em razões recursais, o autor pleiteou o reconhecimento da especialidade do labor no período de 01/01/2004 a 11/02/2009 e a concessão do benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009).

14 - Conforme formulários e laudo técnico pericial: no período de 03/09/1979 a 30/04/1989, laborado na empresa Metalúrgica Arouca Ltda, o autor esteve exposto a ruído, além de graxa e óleo de corte; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 – formulário (ID 99416837 – pág. 126); no período de 01/05/1989 a 11/07/1990, laborado na empresa Metalúrgica Arouca Ltda, o autor esteve exposto a ruído, além de graxa e óleo de corte; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do Anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 – formulário (ID 99416837 – pág. 27); e nos períodos de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 19/10/2005 (data da emissão do formulário e do laudo técnico pericial), laborados na empresa Vidraçaria Anchieta Ltda, o autor esteve exposto a agentes químicos, além de ruído de 100 dB(A), proveniente de máquinas operatrizes, ao realizar o controle de qualidade das peças produzidas no setor de ferramentaria e no setor de produção (fabricação de vidros) – formulário (ID 99416837 – pág. 61) e laudo técnico pericial (ID 99416837 – págs. 63/67).

15 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 03/09/1979 a 30/04/1989, de 01/05/1989 a 11/07/1990, de 14/01/1991 a 30/07/1996 e de 27/01/1997 a 19/10/2005.

16 - Inviável, entretanto, o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais no período de 20/10/2005 a 11/02/2009, eis que não há nos autos prova de sua especialidade.

17 - Assim, conforme tabela anexa, somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nesta demanda, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (11/02/2009 – ID 99416837 – pág. 13), o autor alcançou 25 anos, 1 mês e 19 dias de tempo total especial; suficiente para a concessão de aposentadoria especial, a partir desta data.

18 - A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

19 - Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

20 - Agravo retido não conhecido. Remessa necessária e apelação do autor parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, corrigir o erro material presente na r. sentença, para que passe a constar o período de 03/09/1979 a 30/04/1989 e a concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição, não conhecer do agravo retido e dar parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer a especialidade do labor no período de 01/01/2004 a 19/10/2005, e para condenar o INSS a implantar, em seu favor, o benefício de aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo (11/02/2009); bem como dar parcial provimento à remessa necessária, para estabelecer que a correção monetária será calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual; mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.